Tribunal: TJMT
Processo: 0012642-11.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012642-11.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMOR NAZARENO FAE - CPF: 041.601.501-87 (EMBARGANTE), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALMOR NAZARENO FAE - CPF: 041.601.501-87 (EMBARGADO), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – IFPD – PRESCRIÇÃO ÂNUA – OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 206, §1o, II, "b" DO CC – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– AMBOS OS EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material constante no acórdão, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0012642-11.2014.8.11.0041

EMBARGANTES
:
MAPFRE VIDA S/A e WALMOR NAZARENO FAE

EMBARGADOS
:
WALMOR NAZARENO FAE, MAPFRE VIDA S/A e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
MAPFRE VIDA S/A e WALMOR NAZARENO FAE
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, acolheu
a prejudicial de mérito de prescrição aduzida pela primeira embargante,
para reformar a r. sentença de primeiro e reconhecer a ocorrência da prescrição
.

A
MAPFRE VIDA S/A
, em suas razões recursais aponta
erro material constante da parte dispositiva do acórdão, pugnando pela sua retificação para constar o provimento do recurso da companhia, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, restando prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pela parte autora. (Id. 41031951)

Por sua vez,
WALMOR NAZARENO FAE
aduz ter havido

contradição no acórdão, quando
afirma que o embargante foi para a reserva remunerada das Forças Armadas, por ter sido considerado inválido para o serviço militar em decorrência do diagnóstico de Câncer de pele, quando em verdade foi transferido para a reserva remunerada por contar com mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço.

Sustenta ainda, que somente tomou ciência da sua incapacidade em 22/05/2013, através da publicação da melhoria de reforma publicada no Diário Oficial da União, bem como no Tribunal de Contas da União.

Com base em tais argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para atribuir-lhes efeitos infringentes, de maneira a sanar a contradição e, consequentemente, reformar o julgado. (Id. 41503996)

Contrarrazões pela MAPFRE no Id. 42099964 e pela BRADESCO VIDA no Id. 42250493.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuidam-se de recursos de embargos de declaração opostos por
MAPFRE VIDA S/A e WALMOR NAZARENO FAE
, visando sanar erro material e contradição constante no v. acórdão (Id. 40639456), ementado nos seguintes termos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – IFPD – PRESCRIÇÃO ÂNUA – OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 206, §1o, II, "b" DO CC – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – PRECEDENTES DO STJ - PREJUDICIAL DE MÉRITO RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo prescricional para ajuizar ação objetivando o pagamento de indenização por invalidez de seguro em grupo é de 01 (um) ano, a contar da ciência inequívoca de sua incapacidade
”.

Da leitura conjugada dos artigos 1.022 e 494, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais, podendo o juiz corrigir a própria decisão, de ofício ou a requerimento da parte, mantendo inalterado conteúdo decisório, confira:

“Art. 494 - Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II – por meio de embargos de declaração”

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para

(...)

III - corrigir erro material”.

Cinge-se dos autos, que ambas as partes opuseram embargos de declaração, sendo que o autor aponta
contradição no acórdão, quando
afirma que este foi enviado para a reserva remunerada das Forças Armadas, por ter sido considerado inválido para o serviço militar em decorrência do diagnóstico de Câncer de pele, quando em verdade foi transferido para a reserva remunerada por contar com mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço.

Pois bem. De uma análise dos documentos que levaram a conclusão pela prescrição, especialmente o constante de Id.

33975487, verifica-se que o autor teve ciência inequívoca de sua invalidez em 03/04/2012, pela Ata de Inspeção de Saúde: 1248/2012, em que visava a finalidade de concessão ou revisão do auxílio invalidez, cujo parecer assinado pela Dra. Angela Cristina Figueiredo Lopes – 1a TEM Idt. 1028988051 – CRM/MT 6129, restou assim consignado,
verbis
:

“[...] Incapaz definitivamente para o serviço do Exército. É inválido(a). Não necessita de internação especializada e/ou assistência direta e permanente ao paciente e/ou cuidados permanentes de enfermagem. (...) Observação: A invalidez está enquadrada no inciso V do art. 108 da Lei no 6.680, de 09 de Dez. 1.980”.

Assim, considerando que o requerente
comunicou à seguradora em
20/08/2013
, ingressando em juízo somente em
18/03/2014,
sua pretensão se encontrava fulminada pela ocorrência da prescrição.

Logo, em se tratando de erro material, o acórdão deve ser corrigido, passando a contar com a seguinte redação no ponto que lhe interessa:

“Pelos documentos acostados, constata-se que o autor ingressou nas fileiras do Exército Brasileiro em
15/01/1967
, sendo enviado para a reserva remunerada das Forças Armadas em
30/06/1994
, na graduação de 2° Sargento,
depois de contar mais de 30 (trinta) anos de serviço
.

Constata-se que o autor teve ciência inequívoca de sua invalidez em
03/04/2012
, pela Ata de Inspeção de Saúde: 1248/2012, em que visava a finalidade de concessão ou revisão do auxílio invalidez, vindo a ingressar com o requerimento administrativo somente em
20/08/2013.

Assim, considerando que o requerente
comunicou à seguradora em
20/08/2013
, ingressando em juízo somente em
18/03/2014,
sua pretensão se encontra fulminada pela ocorrência da prescrição”.

Da mesma forma
merece acolhimento a pretensão aduzida pela Seguradora, no tocante ao
erro material constante da parte dispositiva do acórdão.

Nesse ponto, deve o dispositivo do
decisum
dispor do seguinte teor:

“
acolho
a prejudicial de mérito para
dar provimento
ao recurso da
MAPFRE VIDA S/A
,

para reformar a r. sentença de primeiro e reconhecer a ocorrência da prescrição”
.

Dessa forma
ACOLHO
ambos

os embargos de declaração opostos, para corrigir o erro material, na forma acima transcrita, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020